Tribunal: TJMT
Processo: 0007592-34.2018.8.11.0018
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007592-34.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), KAIO MACEDO DE SOUZA - CPF: 022.931.031-10 (APELANTE), MESSIAS DA SILVA - CPF: 045.310.021-05 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO – RECURSO DA DEFESA -
1) ABSOLVIÇÃO
–IMPROCEDÊNCIA – DELAÇÃO DO CORRÉU NA FASE EXTRAJUDICIAL - DEPOIMENTOS JUDICIALIZADOS DOS POLICIAIS CONDUTORES CONFIRMANDO A PARTICIPAÇÃO DO AGENTE - CONJUNTO PROBATÓRIO VÁLIDO -
2) DESCLASSIFICAÇÃO - FURTO
– IMPERTINÊNCIA – VIOLÊNCIA COMPROVADA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA

- HARMONIA COM A PROVA ORAL COLHIDA –
3) PENA-BASE
– REDUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
MODUS OPERANDI -
PREMEDITAÇÃO -
4) AGRAVANTE – PRETENDIDA EXCLUSÃO OU MAJORAÇÃO EM APENAS 1/6 -
-IMPERTINÊNCIA – CRITÉRIO CRONOLÓGICO E CARÁTER OBJETIVO – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E VÁLIDA PARA O AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/3 – VÍTIMA IDOSA COM PROBLEMAS DE SAÚDE –
5)
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES – IMPOSSIBILIDADE – LIAME SUBJETIVO EVIDENCIADO –
6)
P
ARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE - CONTRIBUIÇÃO, AINDA QUE MÍNIMA -

7)

ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
– IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER.

1 – A confissão extrajudicial do corréu, em harmonia com as provas orais produzidas em juízo, autorizam a condenação, inexistindo motivo justo para a aplicação,
in casu,
do brocardo jurídico,
in dubio pro reo
;

2 - É improcedente o pleito de desclassificação do crime de Roubo para o de furto, se comprovado nos autos que a subtração da
res
ocorreu
mediante o emprego de força física, visando reduzir/impedir a resistência
da vítima à consumação do crime contra o patrimônio;

3 – A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base conforme as circunstâncias do crime, eis, que relacionada com o
modus operandi
utilizado no evento criminoso.

4 –
Sendo a agravante prevista no artigo 61, II, “h” do CP de caráter objetivo, e havendo nos autos documentos hábeis a comprovar que a vítima era maior de 60 anos, é de rigor sua aplicação
.
O entendimento predominante no STJ é o de que o aumento da pena em patamar superior a 1/6, pela incidência de agravante, demanda fundamentação concreta e específica;
in casu
, a majoração de 1/3 é devida a informações nos autos de que a vítima estava sozinha e com problemas de saúde no momento do delito.

5 –

Quando ficar comprovado que o apelante e terceiros agiram ligados pelo liame subjetivo, um aderindo à conduta do outro, deve ser mantida a majorante do concurso de pessoas.

6 - Se
o acusado não
contribuiu de forma acentuada
para a prática do crime, viável o reconhecimento da causa de diminuição referente à participação de menor importância. No entanto, tendo em vista que ele, ainda que minimamente,
coordenou esforço conjunto com os executores, para a prática do ilícito,
deve a fração redutora ser fixada em seu grau mínimo (1/6).

7 - A isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, em momento oportuno quando da exigência de seu pagamento, conforme a legislação vigente, eis, que a capacidade do pagamento respectivo naquele tempo é que deve ser aferida. Não basta para satisfazer a pretensão de isentar-se do pagamento das custas, a simples afirmação de que o Apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso
de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
KAIO
MACEDO DE SOUZA
, contra a sentença sob Ids n.
72766466/68
, em que foi condenado à pena de
8 anos
, 3 meses e 16 dias de
reclusão
, em regime
fechado
, além do pagamento de
250 dias-multa
, pela autoria do crime de
Roubo majorado
(art. 157, §2o, inciso II, do CP).

Em razões recursais sob Ids n.
72766481/84
, a Defesa postulou a
absolvição
do Apelante, com fulcro no art. 387, VII c/c art. 155, CPP, ou ao menos, a
desclassificação
do crime para o art. 155,
caput,
do CP.

Sendo mantida a condenação, requer:
1)
o reconhecimento da
participação de menor importância
(artigo 29, §1°, do CP), em seu
grau máximo
;
2)
seja afastada a qualificadora prevista no art. 157, §2°, II, do CP;
3)
a

redução da pena
para o mínimo legal;
4)
a
exclusão da agravante
genérica do art. 61, II, “h” do CP;
5)

seja fixado o regime prisional
semiaberto
;
6)
a
isenção de custas
processuais ao recorrente, por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Em contrarrazões, o
parquet
requereu o
desprovimento
do recurso (Id.
87978470
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
per relationem
, opinou pelo
desprovimento
do Apelo, conforme sumário que segue (Id.
95572478
):

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação pelo cometimento do crime disposto no art. 157, §2o, II, c/c art. 61, II, h, ambos do CP. 1. Pretende-se, inicialmente, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP). Não suficiente, requer a desclassificação do delito para o crime de furto simples. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Condenação pautada nas provas produzidas no decorrer da instrução processual penal. Condenação devida. Impossibilidade de desclassificação da conduta. 2. Em tese secundária, requer a retificação a dosimetria penal, com o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas. Em seguida, pretende a reforma do cálculo penal, com a imposição da pena-base em patamar inferior, bem como com o afastamento da agravante do art. 61, II, h, do CP e imposição do regime prisional semiaberto para o cumprimento da sanção penal. IMPOSSIBILIDADE. Sentença devidamente fundamentada. Respeitados os critérios de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal. Discricionariedade motivada do julgador. 3. Pugna, por fim, pela isenção do pagamento das custas processuais. Alegada hipossuficiência. IMPOSSIBILIDADE. A análise acerca das custas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a ser enfrentada em momento oportuno. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo. ”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 9 de agosto de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021